Tribunal: TJES
Processo: 0001624-48.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001624-48.2020.8.08.0014

EMBTE:
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

EMBDO:

BANCO BMG S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL, INAPLICABILIDADE DO ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
É defesa
a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública,
porquanto o integrativo é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foram objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração.

I
II – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto
vício intrínseco a dialética processual, de
vedada complementação
após

a
interposiçã
o do recurso.

IV – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-48.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001624-48.2020.8.08.0014

EMBTE:
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

EMBDO:

BANCO BMG S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL, INAPLICABILIDADE DO ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
É defesa
a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública,
porquanto o integrativo é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foi objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração.

I
II – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto
vício intrínseco a dialética processual, de
vedada complementação
após

a
interposiçã
o do recurso.

IV – Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001624-48.2020.8.08.0014

EMBTE:
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

EMBDO:

BANCO BMG S.A

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

em face do acórdão de Id nº 6906045, que negou provimento ao seu apelo, mantendo na íntegra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulado
s
na
Ação
Declaratória
de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c
Reparação

por danos materiais e morais

ajuizada em face de
BANCO BMG S/A,
ora embargado
.

Nas suas razões (id 7081741), em apertada síntese, sustenta a Embargante que há entendimento firmado pelo STJ quanto a possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Contudo, embora a revisão das taxas de juros remunerativos aplicada no contrato integre as razões da petição inicial, a matéria não foi devolvida através do recurso de apelação, que se reservou apenas a objurgar capítulo da sentença referente ao vício de consentimento na contratação de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Conisgnável”, motivo pelo qual, é caso de inovação recursal

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no MS: 27616 DF 2021/0117323-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Ademais, a
inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto
vício intrínseco a dialética processual, de
vedada complementação
após a
interposiçã
o do recurso.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por todo o exposto, suscito e acolho preliminar de inovação recursal e, com efeito,
não conheço do recurso.

É como voto.

DES. Robson luiz albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Embargante.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de acolher a preliminar de inovação recursal e não conheceu dos Embargos de Declaração.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

Como destacado pelo eminente Relator, “
embora a revisão das taxas de juros remunerativos aplicada no contrato integre as razões da petição inicial, a matéria não foi devolvida através do recurso de apelação, que se reservou apenas a objurgar capítulo da sentença referente ao vício de consentimento na contratação de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”, motivo pelo qual, é caso de inovação recursal
”.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

A doutrina ressalta que o efeito devolutivo “
consiste na aptidão que todo recurso tem de devolver ao órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada.
” (Marcus Vinicius Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., 2016, p. 871).

In casu
, a revisão das taxas de juros remuneratórios não foi matéria devolvida por meio do Recurso de Apelação, de modo que sua arguição não pode se dar por meio de Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.